Tribunal: TJSP
Processo: 2178639-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENVOLVENDO AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE – COMANDO QUE INDEFERIU, "INAUDITA ALTERA PARTE", PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTOS ENVOLVENDO OS SERVIÇOS CONTRATADOS – ALEGAÇÕES UNILATERALMENTE FORMULADAS NA PREFACIAL E DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A PEÇA NÃO PERMITEM QUE, EM ESTREITA ANÁLISE, CONSOANTE

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENVOLVENDO AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE – COMANDO QUE INDEFERIU, "INAUDITA ALTERA PARTE", PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTOS ENVOLVENDO OS SERVIÇOS CONTRATADOS – ALEGAÇÕES UNILATERALMENTE FORMULADAS NA PREFACIAL E DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A PEÇA NÃO PERMITEM QUE, EM ESTREITA ANÁLISE, CONSOANTE COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE PERMITE ESTE MOMENTO LIMIAR, VISLUMBRE-SE A PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI PARA A OBTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ALMEJADA – NEBULOSO O CENÁRIO FÁTICO, INEVITÁVEL SE CONCLUIR, AO MENOS NESTE MOMENTO, PELA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO, RECOMENDANDO QUE A QUESTÃO SEJA ANALISADA APÓS A INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.